Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708986-51.2019.8.07.0005 Apelante(s) Ailson Rezende de Lima Júnior Apelado(s) Autovip - Associação dos Proprietários de Veículos Pesados do Brasil e Autovip Associação Mutua de Proteção Veicular do Brasil Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O feito foi incluído na 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/02 até 09/03/2022), contudo, conforme petição catalogada no Id 31017920, o patrono das recorridas, com procurações nos Ids 27382476 e 27382477, comunica a renúncia ao mandato e informa ter efetuado notificação de suas clientes para que constituam novos advogados (Ids 31017921 e 31017922). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, Io[1], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às rés/apeladas oportunidade para regularizarem sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Exclua-se o feito da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/02 até 9/3/2022) para inclusão em oportuna pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se as rés/apeladas pessoalmente. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)